Tribunal: TJDFT
Processo: 0002295-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002295-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição (ID 24201690): Homologo o pedido de desistência do recurso. A pena acessória da suspensão do direito de dirigir veículo automotor foi fixada em 4 (quatro) meses, observado o prazo que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficou retida cautelarmente (ID 23800585 – p. 11). A CNH do apelante está acautelada nos autos do processo físico desde 30.4.19 (ID 15350704 – p. 1), ou seja, há quase dois anos, tempo maior do que o fixado na sentença. Declaro extinta a pena acessória. Comunique-se ao Juízo de Origem para que restitua a CNH ao apelante. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA), para que que se inicie a execução da pena. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES